Tribunal: TJPA
Processo: 0015313-55.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0015313-55.2016.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CASA DO REFRIGERADOR LTDA., JOAO LINDEMBERG DE ANDRADE MACHADO NETO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL DO ART. 40 DA LEF. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada contra a empresa Casa do Refrigerador Ltda., ao fundamento de ocorrência de prescrição intercorrente. A ação buscava a cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa, no valor de R$ 29.093,69. O juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição com base na inércia do exequente, sem, contudo, observar o rito legal previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente observou o procedimento legal previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida após a suspensão do feito por um ano, a abertura de vista à Fazenda Pública e o consequente arquivamento, nos termos do art. 40 da LEF.

4.

O juízo de origem não observou o procedimento previsto na legislação específica, inexistindo nos autos decisão que suspendesse formalmente a execução ou que determinasse o arquivamento após o prazo de um ano.

5.

A intimação pessoal do representante judicial da Fazenda Pública é requisito essencial para a validade do reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme art. 25 da LEF e jurisprudência consolidada do STJ.

6.

O processo demonstrou movimentações regulares por parte do exequente, que requereu diligências e buscou meios de localização do devedor, afastando a caracterização de inércia.

7.

Eventuais entraves burocráticos e operacionais do Judiciário não podem ser imputados à Fazenda Pública, conforme entendimento da Súmula 106 do STJ e do Tema 179 do mesmo tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal exige a observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, com suspensão, intimação pessoal da Fazenda Pública, arquivamento e decurso do prazo prescricional.

2.

A intimação pessoal do representante judicial da Fazenda é condição indispensável para validade da decretação da prescrição intercorrente.

3.

A atuação diligente do exequente e os entraves imputáveis ao Poder Judiciário afastam a inércia necessária para configuração da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CTN, art. 156, V; Lei nº 6.830/1980, arts. 25 e 40; CPC/2015, art. 489, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), STJ, REsp 1.102.431/RJ (Tema 179); STJ, AgRg nos EDcl no Ag 1131752/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; TJPA, ApCiv 2018.01567656-39, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda; TJPA, ApCiv 2015.03298359-02, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
a
o recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 19.05.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença proferida pelo M.M. Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que nos autos da Ação de Execução Fiscal, julgou extinta a demanda em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Historiando os fatos, o Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que promoveu a execução fiscal em face da empresa CASA DO REFRIGERADOR LTDA, para cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa, representado pela CDA nº 2015570004077-6, cujo valor atualizado à época era de R$ 29.093,69 (vinte e nove mil, noventa e três reais e sessenta e nove centavos).

Posteriormente, diante da ausência de localização da devedora ou de bens penhoráveis, o juízo determinou a suspensão do feito nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/80. O exequente, em seguida, requereu novas diligências de citação por oficial de justiça.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“ISSO POSTO, RECONHEÇO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, causa de extinção do crédito tributário (artigo 156, inciso V, do CTN), razão pela qual, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal ajuizada.

Sem custas e sem honorários. (art. 39 da LEF)

Com o trânsito em julgado, promova o levantamento de bens e valores penhorados, caso haja.

Após, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.”
(ID 25131619)

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (ID 25131620).

Preliminarmente, arguiu a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, especificamente por não delimitar os marcos legais considerados para a contagem do prazo prescricional, o que violaria o disposto no artigo 489, II, do CPC, e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS (Tema Repetitivo 566), que impõe ao magistrado o dever de indicar, expressamente, os períodos de suspensão e a data de início do prazo prescricional.

No mérito, aduziu que não houve a configuração da prescrição intercorrente. Ressaltou que, para a incidência da referida causa extintiva, é indispensável a inércia injustificada do exequente, o que não se verificaria no caso concreto, pois a Fazenda Estadual atuou diligentemente, requerendo providências no curso do feito.

Argumentou que a mora no andamento processual foi causada por entraves burocráticos e operacionais do próprio Poder Judiciário, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ.

Aduziu que não se pode computar, para fins de prescrição intercorrente, o tempo decorrente por culpa do Judiciário, citando precedentes jurisprudenciais no mesmo sentido, inclusive julgados sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 179 do STJ, REsp 1.102.431/RJ).

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a inocorrência da prescrição intercorrente, com o consequente prosseguimento da execução fiscal.

O Apelando não apresentou contrarrazões conforme certidão de ID. 25131624.

O Ministério Público do Estado do Pará, por sua 3ª Procuradoria de Justiça Cível, absteve-se de intervir nos autos (ID 25317790).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência ou não da prescrição intercorrente nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará.

Pois bem.

Sabe-se que o Código Tributário Nacional dispõe os casos de interrupção da prescrição nos incisos I a IV, do parágrafo único, do art. 174, e no art. 151, os casos de suspensão da exigibilidade do crédito.

Sendo assim, no que concerne à ocorrência de prescrição intercorrente, convém esclarecer, primeiramente, a natureza do referido instituto, a fim de que possamos concluir, com segurança, se a mesma, de fato, se operou.

Pois bem, a prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem. Trata-se de fenômeno endoprocessual, pois se opera dentro do universo do processo.

Sobre a prescrição intercorrente, o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 dispõe:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
- Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5
o
- A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.
(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)

Note-se que o legislador encadeou, de forma metódica, o procedimento a ser seguido para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, prevendo,
a priori
, a suspensão da execução, depois, a abertura de vista dos autos ao representante judicial do ente público; após, determinou que fosse ordenado o arquivamento dos autos e, por último, que fosse declarada a prescrição intercorrente.

Nessa toada, percebe-se que o juízo singular não obedeceu ao procedimento legal para extinguir o processo com resolução do mérito pela ocorrência de prescrição intercorrente.

Em análise detida do caderno processual, observasse que a ação foi proposta no ano de 2016 (11.10.2016) e o despacho citatório é datado de 18.10.2016, tendo a diligência restado infrutífera.

Em manifestação de 10.11.2017, o Estado do Pará requereu a renovação da diligência por oficial de justiça (ID 25131554 – Pág. 2).

Em despacho de 19.06.2018, o juízo a quo determinou que o exequente informasse o valor atualizado do débito, bem como recolhesse as despesas de diligências do oficial de justiça (ID 25131555).

Manifestação do Estado no ID. 25131556 em 24.10.2018.

Em 17.04.2020, e considerando a promulgação da Lei Estadual nº 8.870/2019, o juízo a quo determinou que o Estado se manifestasse acerca da possível desistência da ação em razão do valor da causa, todavia, conforme certidão de ID. 25131561, a Fazenda Pública não apresentou manifestação, o que resultou na prolação da sentença de ID. 25131562, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa.

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID. 25131564).

Posteriormente, o juízo a quo, exercendo o juízo de retratação, tornou sem efeito a sentença mencionada e determinou o prosseguimento do feito com a intimação do exequente (ID. 25131567).

A Fazenda Pública se manifestou no ID. 25131570, pugnando pela renovação da diligência de citação, o que foi deferido pelo juízo, porém, a diligência restou infrutífera.

Novas manifestações da Fazenda Estadual nos ID. 25131582 e 25131585 e deferimento do Juízo no ID. 25131586.

Petições do Estado (ID. 25131590 e 25131594). Despacho do juízo (ID. 25131599). Petição do Estado (ID. 25131600). Despacho do Juízo (ID. 25131603). Resposta do SERASA (ID. 25131605).

Decisão do juízo determinando a intimação do Estado para se manifestar sobre o Tema 566 do STJ (ID. 25131614) e manifestação do exequente no ID. 25131616).

Em seguida, sobreveio a prolação da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente ora guerreada e extingui o processo com resolução de mérito (ID 25131619 – 01.07.2024).

Sendo assim, observa-se que o juízo
a quo
, antes de sentenciar o feito, não cumpriu o procedimento previsto em lei, não observou o prazo de suspensão do processo; não determinou o arquivamento dos autos, etc.

Ora, nos termos do art. 25 da Lei nº 6.830/1980, a intimação da
Fazenda Pública deve se dar na pessoa de seu representante judicial. Confira-se:

Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

No mesmo sentido, o §1º do art. 40 da referida lei, prevê a abertura de vistas ao representante judicial da Fazenda Pública, após a suspensão do processo e antes da decisão de arquivamento dos autos, o que também não foi obedecido no presente caso.

Ressalte-se, por derradeiro, que a
mens legis
da Lei de Execução Fiscal é resguardar o crédito da Fazenda Pública, possibilitando a cobrança dos tributos que lhe são devidos, razão pela qual difere em certos aspectos, do procedimento usualmente adotado no Processo Civil como, por exemplo, a possibilidade de desarquivamento dos autos para prosseguimento da execução, caso sejam encontrados, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, conforme disposto no §3º do art. 40.

Nesse sentido, trago à colação arestos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO
CIVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CTN C/C ART. 219, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE CINCO ANOS DURANTE O SEU TRANSCURSO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO(...)
3- Entre o ajuizamento da ação (17 de setembro de 2010) e o proferimento da sentença em (14 de janeiro de 2013) não houve o atendimento aos procedimentos previstos no art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) nem a paralisação do processo em razão da inércia do exequente, por período superior a cinco anos, para que fosse decretada a prescrição intercorrente.

4 - Recurso conhecido e provido.

(2018.01567656-39, 188.665, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-19, Publicado em 2018-04-20)

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA AOS SÓCIOS DA EMPRESA DEVEDORA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
IMPRESCINDÍVEL INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA OU ABANDONO DA CAUSA PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I - Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão guerreada.

II - Para a declaração da prescrição intercorrente na execução fiscal, necessário se faz a intimação prévia do representante da Fazenda para se manifestar, oportunizando-lhe a alegação de algum fato interruptivo ou suspensivo da prescrição. Do contrário, não há falar na ocorrência de inércia ou abandono da causa pela Fazenda.

III- Agravo interno conhecido e improvido. À unanimidade.

(2018.01344928-87, 187.913, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-04-06)

APELAÇÃO CÍVEL- EXECUÇÃO FISCAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 40, §4º DA LEF - REFORMA DA SENTENÇA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO UNANIMIDADE. (2015.03298359-02, 150.636, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-08-31, Publicado em 2015-09-08).

Dessa forma, ratifico que a sentença atacada está em desacordo com o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça que: “
em sede de execução fiscal, as intimações na pessoa do representante judicial da Fazenda pública serão levadas a efeito pessoalmente, nos termos do art. 25 da Lei n. 6.830/80, salvo quando forem realizadas fora da sede do juízo, quando serão cumpridas na forma do art. 237, II, do CPC
(AgRg nos EDcl no Ag 1131752/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 29/04/2010).

Por fim, ressalto que na hipótese em comento, a Fazenda Pública não pode ser penalizada, mesmo porque não se pode alegar que o ente estatal permaneceu inerte.

Outrossim, considerando que no caso em tela não foi obedecido ao disposto no art. 40 da LEF, não há que se falar em prescrição intercorrente.

A decretação da prescrição intercorrente deve ser encarada como exceção, e não como regra, mormente quando o lapso temporal elevado tem como causa as dificuldades do Poder Judiciário, pelo excesso de demanda que lhe aflige em todas as esferas.

Ante o exposto,
diante da fundamentação lançada,
CONHEÇO e

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Estado do Pará
, para reformar a sentença guerreada e afastar a prescrição intercorrente aplicada pelo Juízo de 1º grau, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento da execução, nos termos na presente fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 27/05/2025